Tribunal: TJMT
Processo: 1054765-94.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054765-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[PABLO GONZALEZ CORDERO JUNIOR - CPF: 325.681.328-33 (APELANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. “O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado.” (TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PABLO GONZALES CORDEIRO JUNIOR
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1054765-94.2020.811.0041, impetrado contra ato coator da lavra do
CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO - SEFAZ
, que indeferiu a petição inicial, com base no art. 10 da Lei 12.016/09, denegando a ordem, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei 12.016/09, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I e VI, do CPC.

Nas razões recursais, a parte Apelante indica que juntou apenas 01 folha das 14 existentes do TAD, visto que o documento não lhe foi entregue no momento da autuação.

Diz que “
sua apreensão aconteceu em um feriado em Cuiabá, no dia 20.11.2020, uma sexta-feira, mesma data em que o Mandado foi impetrado, sendo possível anexar apenas os documentos que tinha até então
”.

Revela que “
nem no sistema disponibilizado pela Sefaz, o Apelante poderia acessar tal documento, tendo em vista que não havia efetivo trabalhando, eis que se trata de feriado local
”.

Expõe que “
tendo em vista a impossibilidade de anexar todas as folhas do TAD em primeiro momento, era necessário e esperado do Juízo que houvesse a intimação do Autor para regularizar ou explicar vício apontado, como elenca o artigo 321 do Código de Processo Civil
”.

Afirma que não ofertar essa oportunidade ao Apelante e decretar a extinção do feito, acarreta lesão ao Princípio da Ampla Defesa, demonstrando o Cerceamento de Defesa vedado pela Constituição Federal.

Acentua que “
a extinção do processo do modo que se sucedeu, sem o regular trâmite da ação, e, ainda, sem a manifestação do Ministério Público, é inconteste o cerceamento de Defesa e a irregular aplicação da Lei do Mandado de Segurança, do Código de Processo Civil e da Constituição Federal
”.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito para que ocorra a análise documental acostada em primeiro grau, nos termos do artigo 321, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 90882496]

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo d. Procurador Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 93619987]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de Mandado de Segurança impetrado, em 20/11/2020, por
PABLO GONZALES CORDEIRO JUNIOR
, objetivando que a liberação do veículo Mercedes Benz L1622, de placa CZX-3213, Renavam 00807610941-SP ao Impetrante, e a mercadoria descrita na nota fiscal número 7055 e no Dacte 9860, que se encontram no pátio do Posto Fiscal Flavio Gomes.

O magistrado a
quo,
na data de

01/12/2020
,
sentenciou o feito, nos seguintes termos:

“[...] No caso vertente, constata-se não ser possível a análise da ilegalidade alegada na via escolhida.

Isso porque, o impetrante alega a impossibilidade de apreensão do veículo e da mercadoria como condição para pagamento de multa. No entanto, é cediço que o entendimento firmado no âmbito do

Tribunal de Justiça local, no IRDR 12085, é pela possibilidade da apreensão, em determinados casos.

(omissis)

Assim, dado o entendimento firmado, para que se analise a aplicação do IRDR em cada caso concreto, imperioso o exame das razões pela quais se deu a apreensão.

No caso em apreciação, verifica-se que o impetrante trouxe aos autos somente parte do documento de autuação, sendo inviável a análise da ilegalidade na via escolhida sem que haja dilação probatória incabível em ações mandamentais.

Nesse passo, das informações adicionais constantes no Tad1146076-5, observa-se que somente há a seguinte frase: Evasão da UOF de divisa. Ver anexo.

Nesse espeque, o TAD lavrado constitui um documento de 14 páginas, tendo o impetrante somente juntado 1/14 páginas, conforme se depreende do documento lançado no Id. 44022990, fl. 1, de onde não se pode extrair, com segurança, o inteiro teor da autuação, não sendo, por consequência, possível afirmar haver regularidade ou irregularidade na apreensão.

Desta forma, infere-se que a impetrante não acostou aos autos documentos suficientes a comprovar que se trata de hipótese em que se aplique a exceção do entendimento firmado no IRDR 12085, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade no ato apontado como coator.

Com efeito, o mandado de segurança não admite dilação probatória, o que é indispensável para a aferição da ilegalidade do ato impugnado, uma vez que a simples apreensão da mercadoria não pressupõe a ilegalidade, sendo indispensável a constatação de que se trata de uma das exceções previstas no IRDR referido.

Sobre o tema, destaque-se o conceito de liquidez e certeza do direito alegado para fins de impetração de mandado de segurança, segundo Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Em verdade, na via estreita do mandado de segurança, tanto o direito líquido e certo do impetrante quanto o ato abusivo ou ilegal da autoridade, devem ser demonstrados por prova pré-constituída, conceito que se revela sobremaneira restritivo, excluindo qualquer sorte de presunção ou inversão de ônus probatório.

Nesse sentido:

(omissis)

Diante do exposto com base no art. 10 da Lei 12.016/09, INDEFIRO a petição inicial e DENEGO A ORDEM, nos termos do art. 6º, § 5º do da Lei 12.016/09. Por consequência, JULGO extinto sem resolução de mérito o presente feito, com fulcro no art. 485, inciso I e VI do CPC.
[...]”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento de relatoria do Desº José Zuquim Nogueira, em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou a seguinte tese:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Em situação análoga, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a súmula 323, entendeu ser
“inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”
.

Todavia, para que se aplique a regra insculpida no supracitado IRDR deve ficar comprovado que o intuito do agente fiscal seria somente a aplicação de penalidade com o intuito de cobrança de tributo.

Ora, considerando que o mandado de segurança visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

In casu
, constata-se que a parte Impetrante não fez prova pré-constituída da suposta ilegalidade do TAD, visto que somente parte do documento de autuação foi acostado à inicial, ou seja, de 14 páginas a parte Impetrante apenas colacionou uma, conforme se verifica do documento acostado em id. 90882477.

Assim, não há como proceder com uma análise criteriosa do suposto ato ilegal praticado pela autoridade fiscal, diante da falta de documentação apresentada.

Nesse sentido, dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009, que “
a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
”.

Ademais, a parte impetrante poderia se utilizar da “faculdade” prevista no art. 6º, §1º, da Lei 12.016/2009, o que não fez.

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1º No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.

Logo, conclui-se que resta manifestamente ausente uma das condições da ação, vez que o direito líquido e certo alegado não se apresenta manifesto, no caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADO- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado.

(TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022